Tribunal: STF
Processo: RE 1537084
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Créditos. Aquisição de combustíveis para revenda. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF.   



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido.



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



IV. Dispositivo 



5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



6. Agravo interno a que se nega provimento.